Tribunal: STF
Processo: RHC 188373
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA INFERIOR A DOIS ANOS. PEDIDO DE LIBERDADE CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE JURÍDICA DESTE RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EM CONTRARIEDADE À ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Vergilio Soares Publio contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 29.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 570.023/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 14.8.2019, o Juízo da Terceira Vara da Comarca de São José do Rio Preto/SP julgou procedente a denúncia para condenar o recorrente “VERGILIO SOARES PUBLIO como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando em consideração a situação econômica das rés, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. (…) O réu não poderá apelar em liberdade, pois subsistem os motivos da prisão preventiva, mostrando-se insuficiente a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão” (fl. 21, vol. 1).
    3. Em 3.10.2019, o pedido de concessão de livramento condicional do recorrente foi deferido pelo Juízo de Execução Criminal ao fundamento de que “o sentenciado preenche o requisito subjetivo, pois apresenta bom comportamento carcerário (página 25) e não cometeu nenhuma falta disciplinar (página 27). O requisito objetivo também está satisfeito, porquanto o sentenciado cumprirá 1/3 da pena em 04/10/2019, consoante o cálculo de páginas 31/32. Nesse particular, revendo entendimento anterior, passo a admitir a concessão de livramento condicional mesmo tratando-se de sentenciado que cumpre pena inferior a dois anos. Acrescento que o sentenciado não foi agraciado com o benefício do sursis ou substituição por penas restritivas de direitos. Portanto, pode-se dizer que a não concessão do livramento importaria em violação ao princípio da proporcionalidade, eis que sentenciados com condenações mais severas teriam tratamento mais favorável do que os de condenações mais brandas” (fl. 25, vol. 1).
    Contra essa decisão o Ministério Público de São Paulo interpôs o Agravo em Execução n. 0005667-31.2019.8.26.0509 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 12.3.2020, por unanimidade, a Décima Terceira Câmara deu provimento ao agravo para cassar o livramento condicional concedido a Vergilio Soares Publio em acórdão com a seguinte ementa:
    “Agravo em Execução Penal – Livramento condicional concedido – Recurso ministerial pleiteando o afastamento do benefício por ausência do requisito objetivo – Réu condenado a reprimenda inferior a 02 (dois) anos de reclusão – Expressa vedação legal – Recurso provido” (fl. 8, vol. 1).
    4. Em 30.3.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, foi impetrado o Habeas Corpus n. 570.023/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual o recorrente apresentou os seguintes pedidos e requerimentos:
    “(...) seja concedida em sede de liminar a ordem de Habeas Corpus, com o fim de considerar a revogação da decisão que manda cassar o Livramento Condicional do Paciente ilegal. (…) Requer a confirmação da liminar requerida, para que se consolide em favor do Paciente, a competente ordem de HABEAS CORPUS, a fim de que seja mantido o Livramento Condicional do Paciente” (fl. 6, vol. 1).
    Em 29.5.2020, em decisão monocrática, a Ministra Laurita Vaz denegou a ordem do habeas corpus, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo estaria em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois o livramento condicional apenas poderia ser concedido se imposta pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos (fls. 28-30, vol. 2).
    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, tempestivo, no qual o recorrente aponta que “o juiz de primeira instância concedeu o livramento entendendo que importaria em violação ao princípio da proporcionalidade, pois sentenciados com condenações mais severas teriam tratamento mais favorável do que os de condenações mais brandas” (fl. 3, vol. 3).
    Argumenta que o art. 83 do Código Penal deveria ser interpretado de forma mais favorável ao recorrente, pois, apesar de condenado a pena inferior a dois anos, não teria sido beneficiado com a substituição ou suspensão da pena (fl. 7, vol. 3).
    Este o teor dos pedidos: 
    “(...) seja cassada a decisão recorrida, bem como a decisão do Tribunal Local, mantendo a decisão de primeira instância que concedeu o livramento condicional ao Recorrente” (fl. 8, vol. 3).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (fls. 20-23, vol. 3).
    Em 31.7.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 6).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão, isto é, se denegada a ordem em única instância por Tribunal Superior (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Tal como consta na manifestação ministerial, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática no sentido da negativa de seguimento a habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 114737/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/4/2013)”. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 179.354-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOGNOSCIBILIDADE – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 177.512-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECORRIDA É PRESSUPOSTO PARA ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.489-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Roubo qualificado pelo concurso de agentes e porte de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais 4. Revisão Criminal. Confirmação da condenação. 5. Alegação de ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 177.800-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para analisar elementos que poderiam demonstrar ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que ao recorrente foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    O juízo de primeira instância negou a Vergilio Soares Publio o direito de recorrer em liberdade com a única fundamentação de que estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, como se depreende do seguinte trecho da sentença:
    “O réu não poderá apelar em liberdade, pois subsistem os motivos da prisão preventiva, mostrando-se insuficiente a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão” (fl. 21, vol. 1).
    Em 7.4.2020, em informação prestada pelo Juízo de Execução Criminal (fls. 40-41, vol. 1), consta tratar-se de execução provisória de pena e que o recorrente interpôs recurso especial contra a decisão pela qual cassada a liberdade condicional, ainda pendente de julgamento. O Juízo de Execução Criminal também informou que o recorrente ainda estava cumprindo a liberdade condicional rigorosamente desde 4.10.2019.
    Não há, nos autos, certidão de trânsito em julgado da condenação.
    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 84.078, apesar de ter votado no sentido de ser possível a execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias, é de se reconhecer ter sido alterada a jurisprudência no julgamento de mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, concluído em 7.11.2019.
    Naquele julgamento, por maioria, e tendo ficado vencida, o Plenário deste Supremo Tribunal alterou o entendimento jurisprudencial e concluiu que a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o esgotamento de todos os recursos cabíveis e aproveitados pelo interessado.
    10. Ressalvando minha posição pessoal sobre a possibilidade de execução provisória da pena, nos termos da legislação vigente, observo o princípio da colegialidade e aplico o decidido pela maioria deste Supremo Tribunal sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o início da execução da pena, ressalvadas a hipótese de prisão cautelar e a determinação da custódia com essa natureza, condições e efeitos.
    Não subsistem os motivos iniciais para a execução provisória da pena.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para reconhecer o direito de Vergilio Soares Publio de recorrer da condenação em liberdade, salvo de por outro motivo não estiver ou vier a ser preso.
    Comunique-se, com urgência, ao o Juízo da Terceira Vara da Comarca de São José do Rio Preto/SP os termos desta decisão para o imediato cumprimento.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora